Tribunal: TJMT
Processo: 1002288-23.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002288-23.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA
WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA (ACADÊMICO DE DIREITO)
PACIENTE(S)
WEMERSON JOSE FERREIRA ROCHA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, por decretar e manter por tempo excessivo a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da ação penal n.o 946-53.2017.811.0079 – código: 46818, em que restou pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2o, incs. I e IV, do Código Penal.
Como única causa ensejadora da presente impetração, alegam os firmatários do remédio heroico a ocorrência de excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, que se encontra recolhido em cárcere desde a data de 02/02/2017, ou seja, há mais de 1.108 (mil, cento e oito) dias, sem que tenha sido submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, o que viola a norma constitucional do art. 5o, inc. LXXVIII, da CF/88.
Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem, in limine, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor.
Outrossim, o advogado pugna “para que seja arbitrado 6 URHs em seu favor, conforme tabela da OAB/MT, em razão do presente writ” (ID 33955480 - Pág. 6).
A ordem veio munida da cópia do substabelecimento de ID 33955481.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1015466-73.2019.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
À vista disso, e a par dos argumentos vertidos no presente remédio heroico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar da ação de dignidade constitucional.
Isso porque, é trivial aos operadores do Direito que os prazos processuais previstos na legislação penal não são peremptórios nem fatais, e, portanto, admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual devem ser examinados à luz do princípio da razoabilidade, a fim de verificar eventual coação ilegal por excesso de duração no encarceramento provisório.
Com isso, nessa fase inicial, conquanto os impetrantes tenham demonstrado que a decisão de pronúncia foi prolatada no dia 12/04/2018, sem que o favorecido nessa ordem tenha sido submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, não demonstrou, de súbito, a existência de desídia da acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito, sendo certo que é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o excesso somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).
Nessa toada, por ora, não encontro motivos para afastar a custódia provisória do increpado, até mesmo porque, existem precedentes jurisprudenciais no sentido de que inclusive o excesso de trabalho que assoberba a autoridade judiciária é passível de flexibilização do princípio da razoável duração do processo, sem que isso configure constrangimento ilegal (STF, HC 114166, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 25-02-2013 PUBLIC 26-02-2013).
Lado outro, quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios em favor dos impetrantes, destaco que o habeas corpus [ação de natureza constitucional] destina-se a proteção da liberdade ambulatorial do indivíduo e, portanto, possui a gratuidade assegurada no art. 5o, inc. LXXVII, da CF/88, de modo a inexistir custo àquele que maneja a aludida ação, a qual pode, inclusive, ser impetrada por qualquer do povo, independentemente de capacidade postulatória.
À vista disso, não tendo o patrono Dr. Yann Dieggo Souza Timotheo de Almeida comprovado que foi nomeado como advogado dativo na ação penal que tramita em 1o grau em desfavor do paciente descabe falar em arbitramento de honorários advocatícios, máxime porque cabe ao d. juízo da causa mensurar o zelo profissional e a dificuldade do feito, tomando-o em seu todo, e não apenas pela atuação no writ, que representa desdobramento da defesa incumbida ao advogado dativo.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente WEMERSON JOSE FERREIRA ROCHA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de fevereiro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator